Tribunal: TJMT
Processo: 1013729-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. VENCIMENTO DAS FATURAS SUBSEQUENTES, DE FORMA ANTECIPADA EM PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CREDORA NÃO PODE SER COMPELIDA A LIBERAR CRÉDITO E PARCELAR OS VALORES. DANOS MORAIS OCORRENTES EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR ARBITRADO QUE COMPORTA ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DO BANCO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais ajuizada por Renato Alves em face de Banco Itaucard S/A. Em síntese o Autor informa que é correntista da ré, cumprindo com suas obrigações financeiras, entretanto, por motivos pessoais deixou de adimplir uma das faturas do cartão o que ensejou o vencimento antecipado das demais compras, registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, suspensão do limite do crédito.
2. Informa que mesmo após realizar o pagamento da dívida em atraso seus dados permaneceram nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, a instituição financeira insiste em cobrar a dívida remanescente em parcela única.
3. É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, a inadimplência do consumidor em relação a fatura com vencimento em fevereiro/2020 e a manutenção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito mesmo após o pagamento da dívida.
4. O dano moral concedido pelo juízo de origem, como bem analisado na sentença, corresponde unicamente a falha na prestação de serviço da empresa em MANTER os dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito mesmo após a amortização do pagamento.
5. Em se tratando de relação jurídica contratual bilateral, não há qualquer abusividade na cláusula de vencimento antecipado da dívida, porquanto encontra respaldo nos artigos 121 e 127 do Código Civil.
6. A instituição financeira não praticou qualquer ato ilícito ao realizar o vencimento antecipado das faturas e de suspender o crédito do consumidor, e, por consequência, não há que se falar em descumprimento liminar do caso em análise.
7. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório arbitrado na origem.
10. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DO BANCO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATO ALVES - CPF: 916.891.041-04 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. VENCIMENTO DAS FATURAS SUBSEQUENTES, DE FORMA ANTECIPADA EM PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CREDORA NÃO PODE SER COMPELIDA A LIBERAR CRÉDITO E PARCELAR OS VALORES. DANOS MORAIS OCORRENTES EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais ajuizada por Renato Alves em face de Banco Itaucard S/A. Em síntese o Autor informa que é correntista da ré, cumprindo com suas obrigações financeiras, entretanto, por motivos pessoais deixou de adimplir uma das faturas do cartão o que ensejou o vencimento antecipado das demais compras, registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, suspensão do limite do crédito.

2.

Informa que mesmo após realizar o pagamento da dívida em atraso seus dados permaneceram nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, a instituição financeira insiste em cobrar a dívida remanescente em parcela única.

3.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, a inadimplência do consumidor em relação a fatura com vencimento em fevereiro/2020 e a manutenção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito mesmo após o pagamento da dívida.

4.

O dano moral concedido pelo juízo de origem, como bem analisado na sentença, corresponde unicamente a falha na prestação de serviço da empresa em
MANTER
os dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito mesmo após a amortização do pagamento.

5.

Em se tratando de relação jurídica contratual bilateral, não há qualquer abusividade na cláusula de vencimento antecipado da dívida, porquanto encontra respaldo nos artigos 121 e 127 do Código Civil.

6.

A instituição financeira não praticou qualquer ato ilícito ao realizar o vencimento antecipado das faturas e de suspender o crédito do consumidor, e, por consequência, não há que se falar em descumprimento liminar do caso em análise.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais ajuizada por Renato Alves em face de Banco Itaucard S/A. Em síntese o Autor informa que é correntista da ré e sempre cumpriu com suas obrigações financeiras, entretanto, por razões pessoais restou inadimplente com a fatura com vencimento fevereiro/2020 originariamente no valor de R$ 2.677,37 (dois mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Esclarece que somente conseguiu realizar o pagamento da fatura em atraso (fevereiro/2020) em 20/04/2020, ou seja, após o fechamento da fatura de março/2020 que totalizou o montante de R$ 4.628,66 (quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos) com vencimento em 09/04/2020. Aduz que o valor adimplido corresponde a fatura em atraso (R$ 2.677,37) acrescida de juros e correção, além dos parcelamentos das compras vencidas em março/2020.

Sustenta que mesmo após o pagamento do débito em atraso realizado em 20/04/2020, na data de 11/05/2020 seus dados ainda estavam registrados nos órgãos de proteção ao crédito, ainda, informa que a instituição financeira não realizou a amortização do valor nas faturas subsequentes, tampouco emitiu novas faturas para pagamento das compras realizadas, uma vez que realizou o vencimento antecipado dos débitos, o que não concorda. Deste modo, busca a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na retirada de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito além da emissão das faturas futuras do cartão de crédito somente com os valores dos parcelamentos das compras efetuadas e liberação do crédito, bem como compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, primeiramente para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito (R$ 2.677,37) debatido nos autos, cujo vencimento ocorreu em 09/02/20 (haja vista que o mesmo foi quitado em 20/04/20). Ademais,
CONDENO
o Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado
.

A parte Autora, RENATO ALVES, em suas razões recusais sustenta: a) Que o vencimento antecipado das prestações futuras é indevido, razão pela qual deve continuar a quitar as parcelas do cartão de crédito mês a mês e não em parcela única; b) Que ocorreu o descumprimento liminar no caso em tela, uma vez que a instituição financeira deixou de emitir faturas com os parcelamentos mensais ao Autor; c) Que os danos morais devem ser majorados; d) Que os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso.

Por sua vez, o Recorrente

BANCO ITAUCARD S/A, por sua vez, pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021